Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726917-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO AGRAVADO: MARCELO BINENBOJM D E C I S Ã O A decisão de ID 38355602 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça. O agravante juntou declaração de imposto de renda do exercício 2021, ano-calendário 2022. Analisando referido documento verifico que não constam informações acerca dos rendimentos tributários recebidos pelo agravante. Contudo, observo que o agravante é detentor de 100% das quotas da empresa Filipe Batista Santos Cabral de Mello (ID 39319822 - Pág. 2). Desse modo, deverá o agravante juntar a declaração de imposto de renda da referida pessoa jurídica ou proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Quanto à alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora